Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-40.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011293-40.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

1 - Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia.

3 - Tratando-se execução de título executivo extrajudicial que não guarda nenhuma relação com condenação imposta contra a Fazenda Pública, não se aplica a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947, Tema 810, da relatoria do Ministro Min. LUIZ FUX, que trata do regime de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SANEMAT
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto em face do
MUNICÍPIO DE JUARA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, identificada pela numeração única: 15444-02.2002.8.11.0041, que homologou os cálculos apresentados, porém determinou a intimação do Município para informar sobre a existência de débito para efeitos de compensação prevista no §9º e 10° do art. 100 da CF/88.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 124184071), que há omissões quanto aos aspectos fáticos essenciais da demanda, que fundamentam a pretensão recursal.

Ainda, continua afirmando que há omissão quanto aos fundamentos jurídicos suscitados pela SANEMAT e que confirmam o desacerto da decisão.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para, sanadas as omissões apontada, seja reformado o Acórdão.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos temos do art. 178 do CPC.

Os embargos foram rejeitados (Id n.134390194). Após a interposição e êxito no Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que houve omissão a ser sanada no acordão (Id n. 239820652), determinando o rejulgamento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, necessário ressaltar que a determinação de rejulgamento dos embargos, enfrentando as omissões apontadas, não induz, necessariamente, o efeito infringente, mesmo porque foram opostos contra acordão proferido em agravo de instrumento, cuja devolutividade é limitada aos fundamentos da decisão de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

A embargante argumentou vícios de omissão e pediu fossem sanados, no que se refere à:

(i) à existência de cláusulas expressas no sentido de que haveria incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela variação do IGPM/FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, o que tornaria a situação submetida ao Tribunal diferente daquela tratada em repercussão geral pelo STF;

(ii) ao fato de que essa estipulação contratual se deu em 20/12/1999, antes, portanto, da introdução do art. 1-F na Lei 9.494;

(iii) ao fato de se tratar de execução fundada em título extrajudicial, fruto do acordo de vontade das partes;

(iv) aos motivos pelos quais o art. 1º-F da Lei 9.494/97 seria aplicável mesmo em caso de cobrança fundada em título executivo extrajudicial em que há cláusula expressa prevendo a taxa de juros e correção monetária;

(v) aos motivos pelos quais o art. 406 do Código Civil, que assegura a livre pactuação de juros, não seria aplicável ao caso;

(vi) considerando a vigência do Termo de Rescisão do Contrato de Concessão em 20/12/1999 e a vigência da atual redação do art. 1-F da Lei 9.494/97 apenas em 2007, os motivos pelos quais a aplicação desse ditame legal não representa violação à garantia constitucional da intangibilidade do ato jurídico perfeito (art. 5º, inc. XXXVI, da

Constituição Federal, e nem no art. 6º, caput e §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Verifica-se das alegações do embargante que, inobstante vários pontos tenham sido abordados, em verdade, o que pretende é que seja respeitada a cláusula pactuado, em detrimento da aplicação do art. 1-F da Lei 9.494/97.

Assiste razão ao embargante, seja quanto à omissão em relação aos fundamentos que não justificou a inaplicabilidade, seja respondendo a estes fundamentos.

No caso, de fato, existe previsão no contrato em relação ao índice de correção monetária e juros de mora, portanto, inaplicável a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947, Tema 810, que trata do regime de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

1.
Tratando-se execução de título executivo extrajudicial que não guarda nenhuma relação com condenação imposta contra a Fazenda Pública, não se aplica a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947, Tema 810, da relatoria do Ministro Min. LUIZ FUX, que trata do regime de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
."(TJ-GO - AI: 00580577020188090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 09/08/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2018) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Verificado que a obrigação de pagar quantia certa está materializada em instrumento público, firmado por Escritura Pública, nos termos do art. 205, § 5º, inciso I, do Código Civil, imperioso reconhecer que a pretensão ao recebimento dos valores pactuados prescreve em 05 anos. 2. A contagem do prazo prescricional nas obrigações de caráter sucessivo tem início com o vencimento da última parcela do contrato. 3. Mantém-se a sentença que decretou a prescrição parcial dos valores inadimplidos pela municipalidade. 4.
Constatado que o contrato entabulado entre as partes possui disposição expressa em relação à correção monetária e juros de mora, inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97
, devendo, pois, a sentença ser reformada, de ofício, nesse ponto. 5. Constatado o desprovimento do pleito recursal, a majoração dos honorários sucumbenciais, em obediência ao art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil é medida que se impõe. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
(TJ-GO 04493352520138090006, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022) (destaquei)

Isso posto,
ACOLHO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, para, sanando o vício de omissão, reconhecer que existe previsão no contrato em relação ao índice de correção monetária e juros de mora, portanto, inaplicável o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024